Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-17.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer para matrícula de menor em escola pública próxima à residência. Sentença procedente, com fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
II. Questão em Discussão
2. Majoração dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com base em apreciação equitativa.
III. Razão de Decidir
3. O STF, no Tema 1.002, reconheceu o direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra ente público, devendo tais valores ser destinados ao aparelhamento da instituição.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor a título de honorários se mostrar ínfimo.
5. Nesse sentido: Acórdão 1333097, 0710947-85.2019.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.04.2021, PJe 26.04.2021; Acórdão 1209070, 0709807-50.2018.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 09.10.2019, DJE 22.10.2019 e Acórdão 2059044, 0713335-24.2024.8.07.0005, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.
6. Considerando a simplicidade da demanda, o curto tempo de tramitação e o reduzido esforço profissional demandado, é razoável a fixação dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. Dispositivo
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
8. Preparo, beneficiário da gratuidade de justiça.
Tese:
É legítima a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF, observando-se os critérios do art. 85, § 8o, do CPC.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1333097, 0710947-85.2019.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.04.2021, PJe 26.04.2021;
Acórdão 1209070, 0709807-50.2018.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 09.10.2019, DJE 22.10.2019 e
Acórdão 2059044, 0713335-24.2024.8.07.0005, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.